Tribunal: TJBA
Processo: 8022679-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022679-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: QUEITH REBOUCAS MENESES BRITO

Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA CAPACITAÇÃO. CURSO DE MESTRADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS. PROFESSOR PÚBLICO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A temática discutida nos fólios envolve a negativa de afastamento da parte impetrante de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, para cursar
programa de Mestrado em Letras, Cultura e Educação e Linguagens do Programa de Pós-graduação (PPGEd) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista – Ba
.

2. Tratando de prova pré-constituída, a parte impetrante comprovou
o Impetrante comprovou (1) sua aprovação e participação no curso de Mestrado (resultado final do processo seletivo – ID 80982359 e
comprovante de matrícula ID 80982361
); (2) a negativa da concessão da licença pela autoridade coatora (ID 80982348
)
.

3. Nesse contexto, tem-se que o ato administrativo coator importa em afronta ao art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 c/c art. 9º, § 4º, do Decreto estadual nº 8.569/2003, além de violar o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, na medida em que obsta a frequência do docente em curso de pós-graduação tenha correlação com formação profissional e com as atribuições definidas para o cargo que ocupa.

4.
Atente-se que as aulas iniciaram em
10 de março de 2025
, de sorte que o afastamento da impetrante se fará pelo prazo remanescente para conclusão dos créditos necessários à conclusão do curso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança nº
8022679-66.2025.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante,
Queith Rebouças Meneses Brito
, e impetrado
,
Secretário de Educaç
ão do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e, por maioria, conceder parcialmente a segurança
,
pelas razões externadas no voto da relatora designada.

Salvador, 13 de Novembro de 2025.

Presidente

Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora Designada

Procurador de Justiça